Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-80.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, conforme Sumula de Julgamento abaixo:
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM TÉCNICO – NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Busca o Recorrente a reintegração ao cargo de professor pedagogo, em atenção ao disposto no art. 37, XVI, b, da CF, ao passo que ocupa o cargo técnico em manutenção e infraestrutura (auxiliar de serviços gerais), do qual entende enquadrar-se na exceção prevista no dispositivo supra.
Ocorre que, em que pese a sua denominação, verifico que o cargo então ocupante não exige qualquer curso específico, tratando-se de cargo de ensino médio, do qual não comporta a possibilidade de acumulação.
Ora, dispõe o art. 3o, VI da Lei Orgânica Dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Lei Complementar Municipal no 220/2010) que:
Art. 3o - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:
(...)
VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.
Mais adiante, referida norma ainda prevê que:
Art. 10 - Os níveis do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura correspondem à habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I - TMIE1 - habilitação em ensino médio;
II - TMIE2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica.
Veja-se, assim, que, o cargo então ocupado pelo Recorrente é de ensino médio, sem necessidade de profissionalização específica.
Saliento, em que pese atualmente estar enquadrado no nível TMIE2, inerente ao servidor que possui profissionalização específica, esta serve apenas para promoção e não habilitação ao cargo, do qual, repito, exige apenas o ensino médio.
Assim, inadmissível a cumulação de cargos, tal como busca o recorrente.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. 2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima. 3. Recurso Especial provido (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.678.686 – RJ)
Por fim, como bem observou o juízo a quo, houve expressa vedação de cumulação de cargo no próprio edital do processo seletivo, que assim estabeleceu:
16.3 - Estão impedidos de participar deste processo seletivo servidores públicos efetivos, ocupantes de cargos técnicos de nível médio (TAE, TMIE, TMD, TDI e TNE) das Unidades Educacionais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e outros órgãos públicos, sob pena de eliminação sumária pela Organização do Concurso no momento em que forem identificados.
Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. O Recorrido apresentou as contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ao analisar as razões recursais, verifico que o Recorrente alega que a decisão da Turma Recursal violou o disposto no artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.
Contudo, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Desta forma, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Acumulação de cargo eletivo com 2 cargos públicos. Impossibilidade 3. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.020.142-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 8.11.2017);
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.038.463-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 4.8.2017)
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única